Tribunal: TJSP
Processo: 0000527-19.2016.8.26.0542
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - Furto qualificado consumado - Autoria e materialidade delitiva perfeitamente demonstradas - Decisão condenatória que se impõe - Prova robusta a admitir a condenação do réu - Penas readequadas - Regime prisional modificado para o semiaberto – Recurso ministerial parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000374819
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal no
0000527-19.2016.8.26.0542, da Comarca de Osasco, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado BRUNO
GOMES SILVA.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E GILDA ALVES
BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 5 de março de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0000527-19.2016.8.26.0542 OSASCO VOTO No 19.654 2/7
15a Câmara de Direito Criminal
Apelação no 0000527-19.2016 Osasco
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelado: Bruno Gomes da Silva
Voto no 19.654
APELAÇÃO CRIMINAL - Furto qualificado consumado - Autoria e
materialidade delitiva perfeitamente demonstradas - Decisão
condenatória que se impõe - Prova robusta a admitir a condenação
do réu - Penas readequadas - Regime prisional modificado para o
semiaberto Recurso ministerial parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Ministério Público contra a r. sentença de fls. 220/223, cujo relatório se
adota, que julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar
BRUNO COMES DA SILVA, devidamente qualificados nos autos do
processo, como incurso nas sanções do artigo 155, caput e §1o c/c
artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, ao cumprimento de 01
(um) ano e 13 (treze) dias de reclusão, no regime inicial aberto, e ao
pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor mínimo legal.
Pretende-se, com o presente recurso ministerial
(fls. 231/245), a reforma da r. sentença recorrida, objetivando o
afastamento da forma tentada, o reconhecimento do rompimento de
obstáculo e a fixação de regime prisional fechado para início de
cumprimento de pena.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0000527-19.2016.8.26.0542 OSASCO VOTO No 19.654 3/7
Regularmente processado o recurso interposto,
com o oferecimento das contrarrazões a fls. 268/272, vieram os autos
a esta Instância, tendo, a Douta Procuradoria Geral de Justiça, opinado
pelo seu provimento (fls. 282/287).
É o relatório.
O recurso interposto merece parcial provimento.
O apelado foi denunciado como incurso nas
sanções do artigo 155, § 1o e § 4o, incisos I e IV, c/c artigo 29, ambos
do Código Penal, porque, no dia 10 de maio de 2016, por volta das
03h53min, durante o período de repouso noturno, na Avenida Antônio
Carlos Costas, no 985, agindo mediante rompimento e destruição de
obstáculo bem como em concurso e com unidade de propósitos com
outro elemento ainda não identificado, subtraíram, para eles, o
televisor Panasonic, pertencente ao Banco Santander.
A d. magistrada julgou parcialmente procedente
a denúncia para condenar o acusado como incurso no artigo 155,
caput e §1o c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.
A r. sentença recorrida deve ser modificada para
afastar a forma tentada, reconhecer a agravante do rompimento de
obstáculo e fixar o regime prisional semiaberto para início de
cumprimento de pena, tendo em vista a reincidência do apelado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0000527-19.2016.8.26.0542 OSASCO VOTO No 19.654 4/7
Os depoimentos prestados pelo representando
da empresa vítima e testemunhas, em Juízo, foram suficientes para
atestar a prática do crime quanto a sua ocorrência e autoria. Soma-se
a isso o boletim de ocorrência (fls. 61/64), auto de exibição e
apreensão (fls. 65) e laudo pericial (fls. 134/136), que demonstram a
materialidade.
Em Juízo, foi decretada a revelia do insurgido.
A representante da empresa vítima confirmou o
furto em uma agência bancária do Santander. O furtador tentou
subtrair uma TV durante a madrugada. Não soube informar quanto
tempo depois os furtadores foram detidos. Foi à Delegacia somente no
dia seguinte para receber o objeto furtado. Foi informado que uma
pessoa havia sido detida (mídia audiovisual).
Os policiais que participaram da ocorrência
narraram o momento da detenção do acusado. Disseram que foi
irradiado via Copom sobre um furto dentro de uma agência bancária.
Foram até o estabelecimento e não encontraram ninguém. Iniciaram
patrulhamento nas proximidades e encontraram o réu carregando uma
TV. Geniclay reconheceu com segurança a fotografia do acusado (fls.
208). Anderson esclareceu que o réu foi detido a uma distância de
aproximadamente duzentos metros do banco (fls. 209).
As declarações dos agentes públicos que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0000527-19.2016.8.26.0542 OSASCO VOTO No 19.654 5/7
atenderam a ocorrência têm valor relevante e merecem total
credibilidade. A propósito:
“É assente nesta Corte o entendimento de que são
válidos os depoimentos dos policiais em juízo,
mormente
quando
submetidos
ao
necessário
contraditório e corroborados pelas demais provas
colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito.
Incidência do enunciado 83 da Súmula desta Corte (STJ
- AgRg no Ag 158921/SP Relatora Ministra Maria
Thereza de Assis Moura Sexta Turma j. 10-5-2011).”
Conclui-se, assim, tratar-se de furto qualificado
consumado, pois o acusado deteve a res furtiva, não se exigindo a
posse mansa e pacífica do bem para configuração do delito.
Nesse sentido, é o entendimento deste Egrégio
Tribunal de Justiça:
FURTO- RECONHECIMENTO DA FORMA TENTADA -
NÃO CABIMENTO - Considera-se consumado o crime
de furto com a simples inversão da posse, ainda que
breve, do bem subtraído. RECURSOS MINISTERIAL
PARCIALMENTE PROVIDO. (Rel. Willian Campos; j.
em 02.07.2015)
Outrossim, conforme se observa do laudo
pericial acostado aos autos (fls. 134/136), ocorreu a utilização de um
instrumento para o arrombamento da fechadura propiciando em
seguida a entrada do recorrido ao local. Dessa forma, assiste razão o
órgão ministerial, sendo de rigor o reconhecimento da qualificadora do
rompimento de obstáculo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0000527-19.2016.8.26.0542 OSASCO VOTO No 19.654 6/7
Nos
ensina
acerca
do
arrombamento,
o
doutrinador Cleber Masson:
“é a atividade consistente em deteriorar algum
objeto, abrir brecha, arrombar, arrebentar,
cortar, serrar, perfurar, forçar de qualquer modo
um objeto para superar sua resistência e
possibilitar ou facilitar a prática do furto.”
(Código Penal comentado, 2a edição, pag. 617,
Ed. Método).
Feitas essas considerações e condenando o
acusado como incurso no artigo 155, § 1o e § 4o, inciso I, passa-se a
análise da dosimetria da reprimenda.
Na primeira fase, a pena-base deve ser fixada
no mínimo legal, em 02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10
(dez) dias-multa, no valo mínimo legal, nos termos dos artigos 59 e 68
do Código Penal, tendo em vista as circunstâncias judiciais favoráveis
do apelado.
Na
fase
intermediária,
em
virtude
da
reincidência do acusado, de rigor a majoração da reprimenda, na
fração de 1/6 (um sexto), totalizando, 02 (dois) anos e 04 (quatro)
meses de reclusão, bem como pagamento de 11 (onze) dias-multa, no
valor unitário mínimo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0000527-19.2016.8.26.0542 OSASCO VOTO No 19.654 7/7
Na derradeira etapa, em virtude da causa de
aumento de pena inserta no artigo 155, § 1o, do Código Penal (repouso
noturno), majora-se a pena em 1/3 (um terço), totalizando 03 (três)
anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, bem como pagamento
de 14 (quatorze) dias-multa, no valor mínimo legal.
Em relação ao regime prisional, de rigor a
fixação do prisional semiaberto, pois se mostra o mais adequado ao
caso em comento, com fulcro na Súmula 269 do Egrégio Superior
Tribunal de Justiça: “É admissível a adoção do regime prisional
semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a
quatro anos se favoráveis as circunstâncias judicias.”.
Assim sendo, e nestes termos, dá-se parcial
provimento ao recurso ministerial, afastando-se a forma tentada,
reconhecendo
a
qualificadora
do
rompimento
de
obstáculo,
readequando-se as reprimendas e fixando o regime inicial semiaberto,
mantendo-se, no mais, a r. sentença de primeiro grau, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator